Tribunal: TJBA
Processo: 8113937-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113937-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVILASIO SILVA PEREIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
JULGADO IMPROCEDENTE.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS.
AUTOR TEVE CIÊNCIA DE TODA A FORMALIDADE ANTES DA ASSINATURA DO CONTRADO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA .
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor alega que os juros contratados são abusivos, porquanto infringem o Código de Defesa do Consumidor. Diante de tais considerações, requereu ao Poder Judiciário, a revisão das cláusulas contratuais que estabelecem a taxa de juros remuneratórios referente à realização de empréstimo consignado.

2. Contudo o autor menciona que contraiu 3 (três) empréstimos, mencionando que os valores contratados tinham sido acerca de 3% a 4% , mais alto do que a média de mercado. ( ID79731241)

3. Segundo o mesmo, a fundamentação utilizada na Sentença apresenta incongruência, sendo que a parte conclusiva do julgado não foi condizente com o fundamento utilizado pelo Juiz de Primeiro grau.

4. Entretanto o que o autor quer, é apenas que o juros remuneratórios sejam adequados a média do mercado financeiro de forma que os valores pagos, sejam devolvidos para o demandante e as parcelas a vencer sejam cobradas no valor adequado.

5. Entretanto foi acordado que o pagamento das parcelas dos empréstimos se daria por meio de desconto em folha de pagamento, e que antes de formalizar o empréstimo, o autor obteve ciência de todos os detalhes das operações e dos termos contratados. (ID79731267)

6. Contudo demostrado pelo apelado que realmente autor teve ciência de todas a alegações firmadas entre as partes.

7.Entretanto com isso da detida análise dos dispositivos legais, bem como do entendimento dominante dos Tribunais Superiores, observa-se que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras, desde que não infrinjam os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8113937-28.2023.8.05.0001,
oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
EVILASIO SILVA PEREIRA NASCIMENTO,
e Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A .

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso
.

Salvador/Ba, 04 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR